Tribunal: STF
Processo: ARE 837038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 



    O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.